Tribunal: TJMT
Processo: 0000384-89.2014.8.11.0098
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000384-89.2014.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (APELANTE), JULIANA RODRIGUES BESSA - CPF: 015.380.821-79 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), BENEDITO BRAGA - CPF: 156.169.401-00 (VÍTIMA), ANESIA QUEIROZ DE FREITAS - CPF: 736.230.838-87 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 005.200.818-54 (VÍTIMA), APARECIDO RODRIGUES - CPF: 395.968.421-53 (VÍTIMA), FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ - CPF: 075.512.047-76 (VÍTIMA), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (VÍTIMA), LUCIA HELENA RODRIGUES - CPF: 593.965.121-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– AMEAÇA – PRESCRIÇÃO DECRETADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – APELO DEFENSIVO QUE BUSCA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUE IMPEDE O EXAME DO MÉRITO, CONSIDERANDO A AMPLITUDE DE SEUS EFEITOS –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Áureo Marcos Rodrigues
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos da ação penal no 384-89.2014.8.11.0098 (código 53840), que extinguiu a punibilidade do apelante em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal (fls. 2775 e 2776), da suposta prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal (c/c artigo 69, por três vezes e artigo 71, por duas vezes, ambos do Código Penal).

Nas razões recursais, arguiu-se pela prolação da sentença de mérito, para absolver o apelante nos termos do artigo 386, incisos II, III, IV e V do Código de Processo Penal (id. 120993128, p. 167 e id. 120993129 – p. 3230 a 3674).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista a falta de interesse jurídico (id. 120993129, p. 232/237 – p. 3677 a 3682).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pelo não conhecimento do recurso, eis que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e declarada extinta a punibilidade estatal, carece o apelante de interesse recursal, pois, não há gravame de direito a ser combatida nesse caso (id. 120993129, p. 257/261 – p. 3702 a 3704).

O apelante peticionou, pessoalmente, nos autos revigorando os termos da apelação interposta, bem como outros pedidos, postulando a nomeação de um defensor para fazer a sua defesa (id. 120993129, p. 265 e id. 120993130 – p. 3710 a 3919).

Novamente, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, ratificou na integra o parecer anteriormente exarado, pelo não conhecimento do recurso, devendo ser deferido tão somente a nomeação de defensor para o apelante (id. 120993130, p. 313/314 – p. 4123 e 4124).

O apelante, novamente, peticionou juntando nova documentação aos autos, sendo pleiteada a nomeação de defensor público para fazer a sua defesa, bem como a alegada a suspeição de todos os membros desse Egrégio tribunal de Justiça (id. 120993130, p. 318 a id. 120993131 – p. 4128 a 4470).

Instada a manifestar novamente, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, ratificou o parecer já exarado, pelo não conhecimento (id. 120993131, p. 259/260 – p. 4476 e 4477).

Para se evitar alegações futura de nulidade, determinou-se o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para acompanhamento do julgamento e eventuais recursos (id. 120993131, p. 273/274 – p. 4490/4491), sendo nomeado em favor do apelante defensor dativo Dr. Lucas Moreira Milhomem (id. 120993135, p. 1 – p. 4500), que ratificou as razões recursais anteriormente apresentadas (id. 120993138 – p. 4503).

O apelante ofereceu em desfavor deste Relator e demais desembargadores desta Egrégia Corte de Justiça exceção de suspeição, assinado pelo mesmo (id. 122061995/122064491 – p. 4870 a 5471).

Instada a manifestar novamente, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, ratificou o parecer já exarado, pelo não conhecimento (id. 122304496 – p. 5473 e 5474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O documento assinado pelo próprio Apelante possui 602 (seiscentas e duas) laudas escritas com redação confusa, além de não guardar qualquer relação com o teor com estes autos.

Considerando que o advogado Luiz Miguel Chami Gattass, constituído pelo Apelante, renunciou ao mandato, bem como foi
nomeado em favor do apelante defensor dativo Dr. Lucas Moreira Milhomem (id. 120993135, p. 1 – p. 4500), com capacidade postulatória nos autos.

De proêmio, à petição assinada e juntada pela própria parte que não tem capacidade postulatória, dela não conheço, à míngua de habilitação legal para a prática do ato processual.

Com efeito, em situação como esta, não há falar em intimação do peticionante para regularizar a constituição de advogado nos autos, porquanto não se trata de mera irregularidade na representação processual, à luz do art. 104 do CPC, e sim da ausência de capacidade postulatória da parte para peticionar em juízo.

Por outro lado,
sabe-se que a suspeição é a forma de afastamento do juiz do processo, o que deve ser levado a efeito apenas dentro dos limites legais.

Os incisos do artigo 254, do Código de Processo Penal elencam as situações em que a imparcialidade do magistrado se mostra questionada, vejamos:

“Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.”

Ademais, o expediente utilizado pelo apelante já é de notório conhecimento dos membros desta Corte, de modo que a tese de suspeição na presente hipótese mais não faz senão recapitular o mesmo
modus operandi
, o que reforça, em princípio e em tese, a sua insubsistência, sem prejuízo da temática ser apreciada com profundidade no procedimento próprio já desatado.

Peço vênia para transcrever as ementas de algumas exceções de suspeição opostas pelo apelante contra o magistrado
a quo
ou contra Desembargadores,
in verbis
:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL – HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIA NEGADA PELO EXCEPTO – TESES DEFENSIVAS NÃO DEMONSTRADAS – MERO INCONFORMISMO DO EXCIPIENTE COM AS DECISÕES PROLATADAS PELO EXCEPTO – ACUSAÇÕES GENÉRICAS DESACOMPANHADAS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS – IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – EXCEÇÃO REJEITADA. O mero inconformismo em decisões judiciais desfavoráveis deve ser manifestado pelos meios próprios e idôneos a sua reforma, e não de forma indireta por essa via. Ausente presunção de parcialidade pelo fato do Magistrado designar audiência de instrução e julgamento, determinando o prosseguimento do feito, por ser contrário aos interesses do excipiente. EXCEÇÃO REJEITADA.”
(N.U 0001520-19.2017.8.11.0098, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 07/12/2018).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL PARCIALIDADE DO JUIZ NA CONDUÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL – HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIA NEGADA PELO EXCEPTO – TESES DEFENSIVAS NÃO DEMONSTRADAS COM BASE EM ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS – MERO INCONFORMISMO DO EXCIPIENTE COM AS DECISÕES PROLATADAS PELO EXCEPTO – MERAS ACUSAÇÕES GENÉRICAS DESACOMPANHADAS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

O fato de o excepto ter prolatado decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes, por si sós, para comprovar a alegada suspeição daquele, devendo, portanto, este, se discordar dessas decisões, utilizar as vias recursais aplicáveis à espécie. Exceção de suspeição improcedente.”
(N.U 0001521-04.2017.8.11.0098, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 09/11/2018).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AFIRMAÇÃO DE PARCIALIDADE – ATOS E DECISÕES TENDENCIOSAS – MERAS ACUSAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVAS – ALEGAÇÃO EVIDENTEMENTE INFUNDADA – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. - Os atos ordenatórios e os decisórios, praticados pela Magistrada que preside a causa, contrários aos interesses do excipiente, não configuram motivo de suspeição e nem revelam expressão de inimizade. Ademais, a causa de suspeição deve estar amparada em provas ou indícios, o que não é o caso dos autos, sendo certo que mero inconformismo não autoriza a substituição da Julgadora.”
(N.U 0000064-34.2017.8.11.0098, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGATIVA DE ATOS E DECISÕES TENDENCIOSAS DO EXCEPTO – MERAS ACUSAÇÕES – AUSÊNCIA TOTAL DE PROVAS – ALEGAÇÕES INFUNDADAS – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. A causa de suspeição deve estar calçada em provas ou indícios, sendo certo que mero inconformismo do excipiente não autoriza a substituição do Magistrado.”
(N.U 0001015-33.2014.8.11.0098, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - COLEGIADO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - EXCIPIENTE QUE NÃO APRESENTA QUALQUER DECISÃO PROFERIDA OU CONDUTA ESPECÍFICA QUE POSSA INDUZIR QUEBRA DE IMPARCIALIDADE - MERA ALEGAÇÃO - INSUFICIÊNCIA - ÓRGÃO JUDICIÁRIO NÃO PODE SER AFASTADO POR ATO VOLITIVO DAS PARTES - OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF/88, ART. 5o, XXXVII E LIII) - JUIZ QUE REJEITA AS TESES OU ARGUMENTOS EXPOSTOS PELA PARTE SUCUMBENTE - DIREITO DE AÇÃO E NÃO DE RESULTADO - JULGADOS DO STJ E TJMT PARA SITUAÇÕES SEMELHANTES - HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 254 NÃO EVIDENCIADAS - IMPROCEDÊNCIA. A mera alegação de parcialidade não se mostra suficiente para ensejar a procedência da Exceção de Suspeição. No Estado de Direito, o órgão judiciário competente não pode ser afastado por ato volitivo de qualquer das partes, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (CF/88, art. 5o, XXXVII e LIII).

A medida excepcional não se afigura legítima para afastar o juiz que rejeita as teses ou argumentos expostos pela parte sucumbente, visto que o direito assegurado à parte pela Constituição é o direito de ação e não de resultado.

“É de se rejeitar exceção de suspeição oposta em face do Juiz de Direito quando o caso não se enquadra em nenhuma daquelas hipóteses previstas no art. 254 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, Ap no 23752/2012)” (N.U 0180068-40.2015.8.11.0000, , MARCOS MACHADO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 13/10/2016, Publicado no DJE 21/11/2016).

Assim, observa-se que
a arguição de suspeição está baseada muito mais em interpretações subjetivas dos atos praticados pelo Magistrado do que em provas robustas de que ele seria beneficiado de alguma forma no julgamento das lides, ficando evidente o mero inconformismo do apelante com decisões proferidas que foram contrárias aos seus interesses, e que devem ser combatidas por meio dos recursos cabíveis.

Na realidade, o que se verifica é a prática reiterada do apelante em requerer a suspeição de todos os Magistrados que jurisdicionaram perante a Comarca de Porto Espiridião e dos Desembargadores desta Egrégia Corte de Justiça, por não aceitar as decisões prolatadas que lhe sejam desfavoráveis.

Portanto, diante da
ausência de capacidade postulatória da parte para peticionar em juízo e de expediente conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça
,
não conheço da petição
juntada no
id. 122061995/122064491 – p. 4870 a 5471
.

VOTO PRELIMINAR (Não conhecimento – ausência de interesse de agir).

Como visto,
trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Áureo Marcos Rodrigues
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos da ação penal no 384-89.2014.8.11.0098 (código 53840), que extinguiu a punibilidade do apelante em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal (fls. 2775 e 2776), da suposta prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal (c/c artigo 69, por três vezes e artigo 71, por duas vezes, ambos do Código Penal).

Nas razões recursais, arguiu-se pela prolação da sentença de mérito, para absolver o apelante nos termos do artigo 386, incisos II, III, IV e V do Código de Processo Penal (3170 a 3610).

Ainda, em relação à alegada suspeição de todos os membros desse Tribunal, não há nada nos autos a evidenciar a suspeição dos membros desta corte. Igualmente, meras alegações de parcialidade não se mostram suficiente para ensejar a suspeição.

Ademais, no Estado de Direito, o órgão judiciário competente não pode ser afastado por ato volitivo de qualquer das partes, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. Ainda, que a prática de ato processual contrário ao seu interesse não tem o condão de caracterizar a alegada suspeição ou afetar a parcialidade do julgador.

Calha, ainda, destacar que a responsabilidade civil é independente da criminal (artigo 935 do Código Civil), assim, não cabeira adentrar ao mérito da ação criminal para ensejar a, suposta, responsabilidade civil a que deseja o apelante.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO ATÉ A SOLUÇÃO DO PROCESSO CRIMINAL E AFASTOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. Não há prejudicialidade entre a ação indenizatória e a ação criminal. Prevalência do princípio da independência entre as ações. Exegese do artigo 935 do Código Civil. Sobrestamento da ação civil. Descabimento. Agravante que alega ilegitimidade passiva. Recorrente que é a proprietária do veículo que se envolveu no acidente. Ausência de provas documentais que comprovem a venda do bem ao outro réu antes do acidente. Pretensão de comprovação do negócio por prova exclusivamente testemunhal. Inadmissibilidade frente ao disposto no artigo 401 do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.”
(TJ/SP, RAI n. 2212256-35.2015.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto Leme, 35a Câmara de Direito Privado, julg. 14/12/2015, DJe 17/12/2015).

Ainda, a
prescrição da pretensão punitiva, diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão executória, acarreta a eliminação de todos os efeitos do crime, sendo matéria de ordem pública, por essa razão deve ser examinada de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, e, caso reconhecida em qualquer fase do processo, torna prejudicada a questão de fundo. Assim, reconhecida a prescrição, matéria prejudicial ao mérito, não há que se falar em exame dos temas trazidos na petição recursal.

Noutro ponto, as várias providências postuladas pelo apelante, pessoalmente, não se referem especificamente a estes autos, uma vez que há várias ações em trâmite, tato na Comarca de Porto Esperidião, como nessa Corte de Justiça e também nos Tribunais Superiores (STJ e STF), procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, bem como, ações administrativas no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e Corregedoria Geral da Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, vejo que o presente recurso não deve ser conhecido, pois ausente o interesse recursal, o qual advém da sucumbência da parte em relação à decisão, com interesse na reforma ou modificação dela.

Para que haja interesse recursal, o provimento do recurso deve ser útil ao apelante, o que não vislumbro no presente caso, visto que extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ressalte-se que, com o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva pelo decurso do prazo prescricional, não há para o apelante nenhum dos efeitos penais atinentes à condenação, inexistindo anotação de antecedentes e nem mesmo determinação do pagamento das custas.

Ademais, a prescrição, como causa extintiva de punibilidade, é matéria de ordem pública, cujo exame precede às demais teses, não se subordinando ao alvedrio das partes.

A propósito, confira-se o magistério de Ada Pellegrini Grinover:

"O interesse-necessidade implica a exigência de se lançar mão do recurso, para o atingimento do resultado prático que o recorrente tem em vista. Suponha-se que a denúncia tenha sido acolhida, condenando-se o réu, mas que este, logo após a sentença, tenha reconhecida em seu favor causa extintiva da punibilidade. Nestas circunstâncias, o réu alcançará, sem necessidade de apelar, vantagem prática igual à que poderia esperar do julgamento da apelação. Se, não obstante, apela, o recurso deve considerar-se inadmissível, por falta de interesse-necessidade.

O sistema brasileiro não prevê, como ocorre em outros ordenamentos, a possibilidade de o réu, cuja punibilidade foi declarada extinta, pretender sentença absolutória (art. 61 CPP)"
(in: Recursos no Processo Penal. São Paulo: RT, p. 83).

Leciona Guilherme de Souza Nucci:

Interesse recursal: trata-se de um dos pressupostos subjetivos (ver nota 26 ao art. 578, § 3.o, CPP) para a admissibilidade dos recursos. É natural que a parte somente poderá provocar o reexame da matéria já decidida por determinado órgão, remetendo o feito à instância superior, quando eventual modificação da decisão lhe trouxer algum tipo de beneficio. Recorrer por recorrer é algo inútil, constitutivo de obstáculo à economia processual, além do que o Judiciário é voltado à solução de conflitos e não simplesmente a proferir consultas ou esclarecer questões puramente acadêmicas.
(in Código de Processo Penal Comentado. 9o ed.rev.atual e ampl. São Paulo: 2009, p.939.).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DISPARO DE ARMA DE FOGO - PRESCRIÇÃO DECRETADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Extinta a punibilidade pela prescrição da pena, não tem a parte interesse de recorrer.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0363.11.002587-3/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019)

"RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR DOIS RECORRENTES. PECULATO-APROPRIAÇÃO QUE TERIA SIDO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM RELATIVAMENTE A UM DOS RECORRENTES, EM RELAÇÃO AO QUAL, PORTANTO, NÃO CABE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL, POR DE INTERESSE RECURSAL. ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL QUANTO AO SEGUNDO RECORRENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 282 E 284 DO STF, BEM COMO DA SÚMULA No 7 E 211 DESTE STJ, QUANTO A PARTE DAS QUESTÕES ALEGADAS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Firmou-se a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez "Declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, resta evidenciada a falta de interesse na interposição do recurso especial" (v.g., AgRg no Ag 1.123.945/MG, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE -, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009), situação que se verifica, no caso, quanto a um dos recorrentes (JOSÉ PAULO DE AZEVEDO MACHADO. [...]"
(REsp 297.569/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 09/03/2011).

Registre-se que a extinção da punibilidade pela prescrição se equivale à absolvição, na medida em que encerra os efeitos penais e extrapenais de eventual sentença condenatória, circunstância que torna sem fundamento o pleito absolutório por se dizer mais benéfico.

Nesse sentido, é a recente decisão do Tribunal da Cidadania:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APELAÇÃO DEFENSIVA QUE PLEITEIA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A Corte Especial deste Sodalício, por ocasião do julgamento da APn 688/RO, relatora para o acórdão a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 4/4/2013, entendeu que a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição. Precedentes STJ e STF. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1073627/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Por todo exposto,
acolho
a preliminar de não conheço do recurso, por ausência de interesse recursal por parte do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022